Tribunal: STF
Processo: ARE 852354
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TERMO DE PERMISSÃO. COMÉRCIO AMBULANTE. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA Nº 636 DO STF.



    1. Os princípios da ampla defesa e do contraditório nos procedimentos administrativos, quando aferidos pelas instâncias ordinárias, não podem ser revistos por esta Corte em razão do óbice da Súmula nº 279. Precedentes: ARE 764.000-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 8/4/2014; e ARE 728.143-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 25/6/2013.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. O princípio constitucional da legalidade, quando debatido sob a ótica infraconstitucional, revela uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor da Súmula nº 636 do STF.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PERMISSÃO DE USO. Vendedor ambulante. Revogação do Termo de Permissão de Uso. Mercadorias sem nota fiscal. Pretensão de anulação do procedimento administrativo que revogou a permissão de uso. Impossibilidade. Ato administrativo regular e legal. Sentença que julga procedente o pedido. Recurso provido.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.